Tribunal: TJMT
Processo: 1016656-63.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016656-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUPIRANY DE BARROS CARREIRA - CPF: 059.246.661-23 (RECORRENTE), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO), ANNA BEATRIZ PINHEIRO MOREIRA - CPF: 036.685.101-21 (RECORRENTE), MRV PRIME PROJETO MT U INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.861/0001-51 (RECORRIDO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ARREPENDIMENTO – VALOR DE ENTRADA PAGO EM FAVOR DE PREPOSTO DA CONSTRUTORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA ENTRE FORNECEDOR E PREPOSTO – ART. 34 DO CDC – VALORES PARCIALMENTE RESTITUÍDOS PELO PREPOSTO – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA EM RELAÇÃO A ELA – SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A demanda versa sobre não recebimento de estorno, após exercido direito de arrependimento no prazo legal, do valor pago a título de entrada pela aquisição de imóvel.

A demanda foi ajuizada em desfavor da construtora responsável pelo empreendimento e da intermediadora de pagamentos.

Pretende o recorrente a devolução integral dos valores e a condenação à indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos por ausência de provas dos fatos constitutivos do direito pela parte recorrente.

Parcial razão assiste aos recorrentes.

De início, entendo que deve ser mantida a improcedência do pedido inicial em relação à segunda recorrida -
PAGSEGURO INTERNET LTDA
, porquanto a prova dos autos demonstrou que a restituição parcial dos valores foi feita pelo preposto da primeira recorrida e não por ela. De outra parte, não restou demonstrado que a negativa em proceder à restituição integral do valor pago pelos recorrentes decorreu de falha na prestação do serviço por parte dela.

Com efeito, o valor pago através do cartão de crédito utilizado pelos recorrentes foi creditado em conta do Sr. Diogo Tinoco de Anunciação o qual transferiu toda a quantia, via PIX, no mesmo dia, conforme demonstrado (id 179053309).

De igual modo, os valores parciais restituídos, o foram pelo Sr. Diogo Tinoco de Anunciação, por transferência bancária, e não com estorno do valor pelo mesmo meio utilizado para o pagamento, qual seja, o cartão de crédito.

Portanto, não há qualquer falha na prestação do serviço por parte da segunda recorrida.

Já no que tange à primeira recorrida, a sentença merece ser reformada.

Aduzem os recorrentes que realizaram a compra de um imóvel junto à primeira recorrida, no dia 20.07.2021, e efetuaram o pagamento de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), a título de entrada, utilizando-se do cartão de crédito do genitor do recorrente.

Informam que solicitaram o estorno da transação, exercendo o direito de arrependimento, com pedido de disponibilização dos valores em conta bancária do titular do cartão, genitor do recorrente, tendo sido aprovada, no dia 23.09.2021, pela segunda recorrida – PAGSEGURO – “a solicitação com a liberação do saldo em conta corrente no dia 30 do mesmo mês e ano”. Porém, foram realizados apenas dois depósitos pelo Sr. Diogo Tinoco de Anunciação, representante da primeira recorrente que apresentou o imóvel, em 18.10.2021 e 28.10.2021, no valor de R$ 1.316,70 (um mil, trezentos e dezesseis reais e setenta centavos).

A primeira recorrida sustenta que a transação não foi com ela realizada, mas sim com terceiro, não tendo assinado o contrato, tampouco recebido valores atinentes a ele.

Em que pese as alegações da primeira recorrida, de que não foi efetivada a venda e não há assinatura sua no contrato anexado à inicial, verifica-se que não houve qualquer impugnação quanto ao Sr. Diogo Tinoco de Anunciação fazer parte do quadro de funcionários da empresa.

Alega ainda que do contrato consta a obrigação de pagamento de entrada que deve ser feito à primeira recorrida, de modo que o pagamento feito pelos recorrentes foi em desacordo com a previsão contratual.

Por certo que os recorrentes assinaram digitalmente contrato firmado por intermédio do Sr. Diogo Tinoco de Anunciação, quem apontam como sendo preposto da primeira recorrida, fato não negado por ela.

De igual modo, há comprovação de realização do pagamento de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais) através de cartão de crédito.

Apesar do beneficiário da transação ser o Sr. Diogo Tinoco de Anunciação, não há controvérsia quanto a ele se tratar de preposta da primeira recorrida. Tanto a contestação quanto as contrarrazões recursais nenhum menção fizeram quanto à pessoa do Sr. Diogo.

Acaso não fosse ele preposto da primeira recorrida, deveria ela ao menos declinar tal fato nas oportunidades em que compareceu aos autos, porém não o fez.

Consoante dispõe o art. 34 do CDC, “o fornecedor
do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.
”

Sendo assim, a primeira recorrida é responsável solidariamente pelos atos praticados pelo Sr. Diogo Tinoco de Anunciação e pelos danos causados aos recorrentes.

Portanto, apesar da negativa da primeira recorrida, o pagamento foi efetuado pelos recorrentes acreditando terem feito em favor de quem, de forma clara, a representava.

Se acaso não tenha ele agido de boa-fé e realizado transações em desconformidade com as políticas da empresa, não resta ao consumidor arcar com os prejuízos.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO VÍCIO 'EXTRA PETITA' - PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA - PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA BANCÁRIA DO PREPOSTO DA IMOBILIÁRIA - TEORIA DA APARÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO AUTORAL - ART. 373, II, DO CPC - PEDIDO PROCEDENTE.

- Verificando-se que a demanda não foi analisada sob perspectiva diversa da matéria tratada nos autos, em desconformidade com o disposto nos artigos 128 e 460, do CPC, não há que se falar em vício 'extra petita'.
- Ainda que não tenha existido culpa 'in elegendo' por parte da imobiliária ré, por fraude praticada por seu empregado (art.932, III, CC), aquela agiu, pelo menos, com culpa in vigilando, por ter negligenciado, permitindo o acesso de terceiro ao seu estabelecimento e aos seus documentos particulares de contratação, que levaram os compradores a acreditar que estariam depositando a parcela da compra e venda à disposição da empresa intermediadora do contrato.
- Não é razoável a pretensão de imputar aos compradores a obrigação de reclamar a prova da condição de preposto da pessoa com a qual negociaram, por força da teoria da aparência, que deve ser aplicada às relações comerciais.
- Restando incontroversa a contratação de compra e venda de imóvel entre as partes, e comprovado o pagamento do preço ajustado mediante depósito na conta bancária do preposto da imobiliária, que intermediou o negócio, deve ser julgado procedente o pedido de indenização.

- Embora o descumprimento contratual não seja apto a configurar indenização por dano extrapatrimonial, o atraso substancial da entrega do imóvel, injustificadamente, depois de decorridos mais de um ano do prazo final estabelecido, ocasiona séria e fundada angústia no espírito dos adquirentes, não se tratando de mero dissabor, ensejando assim, o ressarcimento do dano moral.
- Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.051878-5/002, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2022, publicação da súmula em 28/10/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONSÓRCIO - FRAUDE PERPETRADA POR PREPOSTO - RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS - RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Sendo a fraude perpetrada por preposta das empresas de consórcios, estas se responsabilizam por ato praticado por aquela. Nos termos do artigo 34 do CDC "o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos". Por não se tratar de consorciada desistente ou excluída, mas de rescisão judicial, por culpa exclusiva das administradoras a restituição dos valores já pagos deve se operar de forma imediata e integral sem qualquer dedução. Demonstrada que a fraude praticada pela preposta impediu a continuidade de participação do consórcio contratado, tal fato enseja danos morais. A fixação de indenização por danos morais deve considerar a capacidade econômica do ofensor, as condições sociais da vítima, o caráter pedagógico da medida e a extensão dos danos.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.530688-9/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2020, publicação da súmula em 05/11/2020)

Sendo assim, deve ser reconhecida a responsabilidade da primeira recorrida em restituir os valores pagos pelos recorrentes, na quantia de R$ 5.266,60, já descontados os valores reembolsados pelo Sr. Diogo Tinoco.

Em relação ao pedido que visa a indenização por danos morais, vale asseverar que, embora o descumprimento contratual, por si só, não ultrapasse o mero aborrecimento, no caso em julgamento, a conduta perpetrada em desfavor dos recorrentes, inegavelmente os submeteu
a situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil
.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

A fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, entendo como devido o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a
MRV PRIME PROJETO MT U INCORPORACOES SPE LTDA

à restituição do valor de
R$ 5.266,60 (cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos)
, corrigido pelo INPC a partir do desembolso e juros de 1% ao mês a conta da citação, e
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023